Tribunal: STF
Processo: Rcl 48355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 444. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 8.7.2021 por F C V contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de Prata/MG, pelo qual, em 26.6.2021, decretada a prisão temporária do reclamante pelo prazo de trinta dias no Processo n. 0004123-40.2021.8.13.0528, levada a efeito em 28.6.2021, acusado da prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
    2. O reclamante alega “[t]rata(r)-se de decretação de prisão temporária por 30 dias (...), fundamentada em fatos pretéritos do ano de 2018 e sem que (…) sequer tenha sido ouvido ou intimado sobre estes fatos.
    Infere-se que os fatos apurados estão sendo objeto do Inquérito Policial nº 9045087, PC Net:2019-528-000767-001-009045087-38, Nº Fato/REDS: 2019-058500001-001, instaurado em 28 de novembro de 2019 pelo Delegado de Polícia Dr. Elifaz de Souza Ferreira Uehara da Delegacia da Polícia Civil do Prata/MG, figurando como investigado o reclamante e tendo como objeto da investigação possível crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP)”.
    Sustenta que não teria sido “INTIMADO NEM OUVIDO EM NENHUM MOMENTO DA INVESTIGAÇÃO, tendo tudo transcorrido de forma alheia ao seu conhecimento desde 28 de novembro de 2019 até o dia da sua prisão em 28 de junho de 2021, conforme de depreende da análise da cópia integral do Inquérito Policial e do Pedido de Prisão Temporária, haja vista que inexiste denúncia ou ação penal.
    Em razão desses fatos narrados e do Boletim de Ocorrência registrado em 23/05/2021, o juiz de piso, após acolher pedido da autoridade policial e do Ministério Público, decretou a prisão temporária do reclamante com fundamento exclusivo no art. 1º, I, Lei 7960/89 sob a justificativa de que a prisão era necessária para a identificação precisa da autoria e materialidade delitivas, tudo isso sem que o reclamante já tivesse sido ouvido ou intimado para tanto”.
    Assevera que a “prisão temporária não pode ser usada como instrumento de coação ou violência estatal utilizados contra o reclamante sob a justificativa de que é necessária para se descobrir a autoria e materialidade delitivas, situação que viola expressamente a norma jurídica decorrente da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 444/DF”.
    Ressalta ser “pessoa idônea, Produtor Rural e criador de gado na cidade de Monte Alegre de Minas/MG há mais de 30 anos, já foi vereador em duas legislaturas (2000-2004 e 2004-2008) neste município, é casado com a Sra. Rosileia Alves Vilela desde 06/10/1982, residindo com a esposa no mesmo endereço há mais de 30 anos (Rua Coronel José Caetano, 561, Bairro Centro, Monte Alegre de Minas/MG).
    (…) a prisão temporária (...) foi decretada única e exclusivamente com fundamento em fatos pretéritos referentes ao ano de 2019 e sem que o mesmo tivesse conhecimento das acusações ou ao menos tivesse sido intimado para se manifestar à época dos fatos (…).
    Em síntese, o exposto até aqui pode ser assim resumido: em 28/11/2019 a conselheira tutelar Amanda Caroline Araújo registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Militar da Comarca de Prata/MG alegando que a menor (...) teria sido abusada (...); em 16/12/2019 (18 dias após) foi realizado exame de corpo de delito; de 16/12/2019 até 22/05/2021 as investigações permaneceram paradas; em 23/05/2021, 01 (um) ano e 06 (seis) meses depois do primeiro Boletim de Ocorrência, foi registrado um novo boletim de ocorrência (...), ensejando a sua prisão temporária”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão judicial proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Prata/MG nos autos nº 0004123-40.2021.8.13.0528 que decretou a prisão temporária do reclamante por 30 dias, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal em Controle Concentrado de Constitucionalidade na ADPF nº 444/DF, restituindo ao Reclamante a sua liberdade de ir e vir da qual está privado indevidamente desde o dia 28/06/2021;
    b) no mérito, ao final, seja decretada totalmente procedente a presente reclamação com a imediata e definitiva cassação da decisão judicial exorbitante proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Prata/MG nos autos nº 0004123-40.2021.8.13.0528 violadora da norma jurídica decorrente da decisão com efeito vinculante e erga omnes proferida na ADPF nº 444/DF”.
    3. Em 12.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o presente caso não se enquadra na hipótese do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Encaminhe-se o processo, por conseguinte, à digna Ministra Relatora”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao decretar a prisão temporária do reclamante pelo prazo de trinta dias no Processo n. 0004123-40.2021.8.13.0528, em 26.6.2021, levada a efeito a determinação em 28.6.2021, o juízo da Vara Única da Comarca de Prata/MG teria contrariado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
    6. Consta dos documentos juntados que o juízo da Vara Única da Comarca de Prata/MG, em 26.6.2021, ao decretar a prisão temporária do reclamante pelo prazo de trinta dias, assentou:
    “Trata-se de requerimento de prisão temporária, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em desfavor do suspeito [F C V], sendo este suspeito da prática do delito tipificado no art. 217–A do Código Penal.
    Argumenta que fora em momento pretérito, instaurado inquérito policial, para fins da apuração das circunstâncias em que teria ocorrido o delito de estupor de vulnerável ocorrido nesta Urbe pelo elemento supra citado, em face das menores (…).
    Não obstante, têm-se relatado ainda que na data de 23/05/2021, fora registrada nova ocorrência com a informação de que o suspeito, teria ido até a residência das vítimas e proferido ameaças de morte, caso as mesmas relatassem o ocorrido.
    Assim, diante de tais elementos, o Ministério Público, com base nos documentos anexos, pugnou pela decretação da prisão temporária do suspeito ora descrito nestes autos.
    É o breve relatório. Passo a decidir.
    Em análise da representação policial é possível constatar fortes indícios de que o envolvido representa perigo tanto ao escorreito andamento das investigações, quanto à própria integridade física das vítimas, por motivo das ameaças supostamente proferidas.
    (…) Com efeito, sendo induvidosa a existência de crime e, conforme bem salientou o Dr. Promotor de Justiça, que foi ouvida previamente (art. 2º, § 1º, Lei n. 7.960/89), verificando-se pelas investigações já procedidas, que existem indícios e fundadas suspeitas de ser o investigado o autor do crime de estupro de vulnerável e ameaça, segue-se que é mesmo cabível o decreto de prisão temporária, a teor do disposto no art. 1º, I e III, da Lei n. 7.960/89, no sentido, inclusive, de possibilitar o término das investigações policiais”.
    7. Na espécie, foi decretada a prisão temporária do reclamante pelo prazo de trinta dias, tendo ficado demonstrada a necessidade do acautelamento, considerados os indícios de autoria e de materialidade e a necessidade de resguardar a investigação policial. Não se trata de condução coercitiva para interrogatório. Como assentado pelo juízo competente, a prisão temporária do reclamante foi decretada com fundamento em dados concretos comprobatórios de sua necessidade.
    Ao decidir o mérito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal, por maioria, julgou “procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, para pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado” (DJe 15.6.2018).
    Evidenciado que o título prisional do reclamante não é condução coercitiva para interrogatório, mas prisão temporária com fundamento em dados específicos e requisitos concretos comprobatórios de sua necessidade, na avaliação do juízo competente, demonstrada está a ausência de aderência com o decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444. Essa circunstância impede o prosseguimento válido da presente reclamação. Neste sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Operação Raio X. Apuração de crimes contra a Administração Pública, fé pública, licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Prisão temporária. Alegação de que a prisão foi decretada como subterfúgio para uma condução coercitiva, o que violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444. Ausência de estrita aderência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.856-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.6.2021).
    8. Sem indevido prejulgamento, mas apenas para demonstrar a inexistência, na espécie vertente, de teratologia ou manifesta ilegalidade, ressalte-se ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão temporária do reclamante e demonstrada a contemporaneidade para essa constrição cautelar da liberdade. Foi apontada a necessidade de se “possibilitar o término das investigações policiais”, tendo-se afirmado que, em 23.5.2021, foi noticiado que o reclamante foi à “residência das vítimas e proferi[u] ameaças de morte, caso as mesmas relatassem o ocorrido”. 
    Eventual insurgência da defesa contra os fundamentos da prisão temporária do reclamante deve ser objeto de impugnação pelos meios próprios nas instâncias competentes. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Intime-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora